Tribunal: TJDFT
Processo: 0712814-50.2022.8.07.0005
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0712814-50.2022.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ROBSON RIBEIRO DA ROCHA, WANILCE RIBEIRO DA ROCHA, VIMILCE RIBEIRO DE OLIVEIRA, VIVIAN RIBEIRO DA ROCHA MORAIS REPRESENTANTE LEGAL: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL APELADO: NÃO HÁ D E S P A C H O Encaminhem-se os autos ao Ministério Público para parecer. Brasília, 19 de dezembro de 2022 17:29:33. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador